Tribunal: TJDFT
Processo: 0752578-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752578-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CASTRO COMERCIAL DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME E OUTROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Consulta Sistema SISBAJUD – Reiteração de Pesquisa – Ausência de Urgência Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual indeferiu a reiteração da pesquisa SisbaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que, de qualquer modo, a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. O agravante pleiteia o deferimento de nova pesquisa no Sisbajud ao argumento, em síntese, de que “é justamente por meio dessas pesquisas que se pode aferir qualquer alteração na situação patrimonial do executado.” Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que o recorrente sequer tece arrazoado acerca do perigo de grave dano concreto na espécie. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de antecipação da tutela recursal para o imediato deferimento da medida requerida, alegando possibilidade de danos irreversíveis. Não vislumbro, assim, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, mormente em razão da ausência de elementos concretos de prejuízos ao agravante ou até mesmo porque a concessão da medida esgotaria o objeto do presente recurso. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação ao transcurso de tempo para satisfazer efetivamente a execução, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator